Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-66.2025.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000757-66.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONRADO JACOB - CPF: 350.230.749-00 (APELADO), RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (ADVOGADO), LOPES & ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.301.820/0001-13 (APELANTE), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (APELANTE), JESSICA FERNANDA FREITAS RUFATO - CPF: 449.213.998-24 (ADVOGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (APELANTE), LOPES & ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.301.820/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE OLAVO GIRALDES GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE OLAVO GIRALDES GONCALVES - CPF: 074.891.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
REJEITADAS
–
MÉRITO –
DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES – TERMO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEVER DE GUARDA E EXIBIÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pessoa jurídica contratante possui legitimidade passiva para responder à ação de exibição de documento relativo a negócio que celebrou, ainda que o documento esteja sob a guarda de antigo mandatário.

Há interesse de agir na ação de exibição quando o termo formal de quitação é indispensável à regularização jurídica do imóvel, não se suprindo por meros indícios de pagamento.

O documento oriundo de contrato incontroverso constitui prova comum às partes, sendo vedada a recusa injustificada à sua exibição, por força do art. 399, III, do CPC, dos deveres de cooperação processual e da boa-fé objetiva, sob pena de incidência das consequências legais decorrentes da resistência
indevida.

TERCEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000757-66.2025.8.11.0018

APELANTE
S
:

JUVENAL ARROYO LOPES
E OUTRA

APELADO:

CONRADO JACOB

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUVENAL ARROYO LOPES
e
LOPES & ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Laio Portes
Sthel
, da 1ª Vara Cível de Juara, nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº 1000757-66.2025.8.11.0018, ajuizada por
CONRADO JACOB
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os réus a exibirem o termo de quitação referente ao contrato de compra e venda do imóvel identificado como Lote 16, Quadra 11, localizado no Jardim América, na cidade de Juara/MT, condenando as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios na proporção de 50% para a parte autora e 50% para a requerida, estando a exigibilidade suspensa em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais, os apelantes arguem, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que
a narrativa fática da própria inicial e as provas produzidas, as quais demonstram que o suposto documento (ou seus indícios)
,
estaria na posse do corréu Eduardo Menezes Gonçalves, nos arquivos pessoais do espólio de José Olavo Gonçalves (antigo procurador).

Alegam que a obrigação de exibir é personalíssima (
intuitu
personae
) e deve ser dirigida apenas a quem detém o poder sobre a coisa, conforme art. 396 do CPC.

Aduzem que o fato de José Olavo ter sido procurador da imobiliária décadas atrás não transfere automaticamente a posse de seus arquivos pessoais e internos para a empresa ou seus sócios, tornando juridicamente impossível o cumprimento da obrigação pelos apelantes, razão pela qual requerem a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, defendem a falta de interesse de agir do autor, especificamente quanto à necessidade e adequação da via eleita.

Afirmam existir uma contradição na demanda, pois o apelado busca a exibição de um documento para provar a quitação, mas já instruiu a petição inicial com documentos (I
d.
189806097 - anotações internas e nota promissória com rubrica) que, segundo a tese autoral acolhida pelo juízo
a quo
, já comprovariam o pagamento.

Sustentam que, se o autor já possui elementos suficientes para demonstrar o seu direito, a ação de exibição de documentos torna-se desnecessária, devendo ele ajuizar diretamente a ação principal cabível (como a adjudicação compulsória ou declaratória), caracterizando a presente demanda como um mero "atalho processual" inadequado.

Subsidiariamente, ressaltam que o suposto reconhecimento de assinatura realizado pelo corréu Eduardo em reunião privada não tem o condão de fundamentar a obrigação dos apelantes, relembrando que em ação anterior (nº 0004859-71.2013.8.11.0018) o pedido possessório foi julgado improcedente
,
justamente pela falta de comprovação da quitação.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença para julgar o pedido improcedente por ausência de interesse de agir

(
I
d. 214438026)
.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que os apelantes possuem legitimidade
passiva
,
pois a relação jurídica original de compra e venda foi firmada com a imobiliária, a qual tem o dever de guarda dos documentos e responsabilidade pelos atos de seus mandatários.

Reforça o interesse de agir, alegando que os documentos que possui são apenas indícios e que necessita do termo de quitação formal para regularizar a propriedade ou instruir futura demanda indenizatória, pugnando pelo desprovimento do apelo

(
I
d. 215518021)
.

O preparo foi recolhido (
I
d. 337500365).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto.

Analiso, inicialmente, a preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelos apelantes Juvenal Arroyo Lopes e Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME.

Sustentam os recorrentes que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o documento pleiteado estaria na posse física do corréu Eduardo Menezes Gonçalves, representante do espólio do antigo procurador da imobiliária.

A preliminar, contudo, deve ser
rejeitada
.

A relação jurídica de direito material que fundamenta a pretensão autoral – o contrato de compra e venda de imóvel – foi firmada diretamente com a empresa apelante.

O fato de a documentação ter sido gerada ou arquivada por um antigo procurador (já falecido) constitui questão interna de gestão da pessoa jurídica, não sendo oponível ao consumidor ou cessionário.

Pela teoria da aparência e pelos princípios do mandato, a empresa responde pelos atos e documentos gerados por seus prepostos, cabendo-lhe a legitimidade para responder pela exibição dos documentos relativos aos negócios que entabulou.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“MEDIDA CAUTELAR DEEXIBIÇÃODEDOCUMENTO–
PRELIMINAR DEILEGITIMIDADEPASSIVAREJEITADA
– DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – MEDIDA SATISFATIVA – INAPLICABILIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO ESPECIAL SOB RITO DOS RECURSOS REPETIVITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO. O apelante é parte legítima para figurar no polopassivoda ação, pelo fato de ter assumido parte do ativo e dopassivodo Banco Bamerindus do Brasil S/A, sob intervenção, sem expressa exclusão do débito reivindicado. A medida cautelar deexibiçãodedocumentostem caráter satisfativo, razão pela qual não é obrigatório o ajuizamento de outra ação após aexibiçãododocumento. A medida cautelar deexibiçãodedocumentosé o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, e depende da comprovação da existência de relação jurídica, prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato, bem como o pagamento do custo do serviço
”.
(STJ, REsp n. 1.349.453-MS).
”
(
N.U

0001512-51.2012.8.11.0087, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017,
Publicado
no DJE 27/11/2017)

Assim, afasto a alegação de ilegitimidade passiva.

Ainda em sede preliminar, passo ao exame da alegada
falta de interesse de agir
, na modalidade necessidade/adequação.

Os apelantes defendem que o autor carece de interesse processual, pois já teria instruído a inicial com documentos (anotações e nota promissória) que comprovariam o pagamento, tornando a tutela jurisdicional desnecessária.

Esta preliminar também não merece acolhida.

O interesse de agir repousa no binômio necessidade-utilidade.

In
casu
, a necessidade da via judicial é patente, uma vez que o autor já teve pretensão possessória anterior (autos nº 0004859-71.2013.8.11.0018) frustrada justamente pela ausência de comprovação formal da quitação.

Embora a nota promissória seja indício de pagamento, ela não se confunde com o "Termo de Quitação" formal, documento indispensável para a baixa de gravames, registro imobiliário e segurança jurídica plena do adquirente, direito este assegurado pelo art. 319 do Código Civil.

A recusa administrativa dos réus em fornecer tal documento formal, somada à insuficiência dos documentos que o autor já possui para fins registrais, evidencia a necessidade da intervenção do Estado-Juiz.

Esta
colenda Casa de Justiça igualmente tem proclamado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA
.
PRETENSÃO RESISTIDA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E CÉLERE TRAMITAÇÃO, REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i)
verificar se a inércia da instituição financeira em responder à notificação extrajudicial configura pretensão resistida, a justificar o interesse de agir
e a condenação sucumbencial; e (
ii
) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovado o envio de notificação extrajudicial à instituição financeira, a sua inércia em fornecer a documentação solicitada em prazo razoável caracteriza a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir para a propositura da ação de exibição de documentos. O valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido quando fixado em patamar excessivo, a fim de se adequar às particularidades do caso concreto, notadamente a baixa complexidade da causa e a curta duração do processo, em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10644392320258110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS,
Data de Julgamento: 03/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Portanto,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir.

Superadas as questões preliminares, no mérito, a sentença não merece reparos.

A obrigação de exibir o documento decorre da lei e da relação contratual havida entre as partes.

O art. 396 do CPC permite ao juiz ordenar a exibição de documento que se ache em poder da parte, e o art. 399, III, do mesmo diploma, estabelece que o juiz não admitirá a recusa se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

No caso vertente, restou incontroverso que houve a transação imobiliária e que a parte autora busca documento comum (quitação) para regularizar sua situação jurídica.

A tese defensiva limitou-se a questões processuais já afastadas, não havendo negativa substancial quanto ao dever de emitir ou entregar a quitação de um contrato adimplido.

Correta, portanto, a decisão de primeiro grau que determinou a exibição, fixando o procedimento adequado de busca e apreensão em caso de descumprimento, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para ações autônomas de exibição de documentos.

É o entendimento já consagrado neste
Eg
. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARAEXIBIÇÃODEDOCUMENTOS– DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, ATÉ O LIMITE DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) –
DOCUMENTOS COM
CONTEÚDOS COMUNS ÀS PARTES – DEVER LEGAL DE APRESENTAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 399 DO CPC – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO.

Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste ao autor o direito de postular, judicialmente, a apresentação dos indigitados documentos, não se admitindo recusa do réu
.

De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.
”

(N.U 1009640-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019,
Publicado
no DJE 10/10/2019)

Por fim, constato que a r. sentença, embora tenha condenado as partes ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, foi omissa quanto à fixação do percentual sobre o qual incidiria tal condenação, lacuna que deve ser suprida de ofício por este Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública e requisito essencial para a exequibilidade do julgado.

Assim, supro a omissão para fixar os honorários advocatícios de sucumbência na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares

arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença proferida.

De ofício, supro a omissão da sentença para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
a verba honorária devida pelos apelantes para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a proporção de distribuição e a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026